Tribunal: CARF
Processo: 10925.900874/2017-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCA DAS CHAGAS LEMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.900874/2017-47
RESOLUÇÃO
3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora
Assinado Digitalmente
Francisca das Chagas Lemos – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral),
Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento de Créditos da Contribuição
para a COFINS - Mercado Externo, no valor de R$ 6.617.286,24, relativo ao 2o trimestre de 2013,
apurado sob o regime da não cumulatividade. Foi deferido à Recorrente o montante de R$
2.141.014,66, homologando-se as compensações vinculadas até o limite do crédito reconhecido.
A Recorrente desenvolve atividades de fabricação de produtos de carne; criação e
abate de suínos; comércio atacadista de carnes bovinas e suínas e derivados; fabricação de
alimentos para animais; abate de aves; produção de pintos de um dia; produção de ovos; e
preparação de leite, entre outras.
Fl. 9867
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900874/2017-47
2
Cientificada da decisão, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade,
na qual contestou as glosas aplicadas.
A 3a Turma da DRJ/CTA – Curitiba, emitiu Acórdão 06-68.794, em 12.02.2020, em
que julgou a Manifestação de Inconformidade procedente em parte. Tratou, resumidamente, no
acórdão:
1. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMO: Deve ser aferido à luz dos critérios
da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção
de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços realizados
pela pessoa jurídica.
2. ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA: Nos termos do Parecer Normativo
COSIT RFB n.o 5/2018, requer que o bem ou serviço creditado constitua
elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço realizado pela contribuinte (ou integre o processo
de produção).
3. COOPERATIVAS. CRÉDITO. BENS PARA REVENDA: As cooperativas
somente podem descontar créditos calculados em relação a bens para
revenda adquiridos de não associados.
4. CRÉDITOS. ALÍQUOTA ZERO. SUSPENSÃO. NÃO INCIDÊNCIA: Não gera
direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos
ao pagamento da contribuição.
5. DEPRECIAÇÃO.
CREDITAMENTO:
depreciação
de
máquinas,
equipamentos e outros bens, se adquiridos de pessoa jurídica
domiciliada no país, se incorporados ao ativo imobilizado e se
estiverem associadas ao processo produtivo de bens destinados à
venda.
6. CRÉDITOS. EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS EM IMÓVEIS: devem ser
calculados sobre os encargos de depreciação e amortização incorridos
no mês.
7. FRETES SOBRE COMPRAS. PRODUTOS SEM INCIDÊNCIA. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE: Não havendo a possibilidade de aproveitamento do
crédito com a aquisição dos produtos transportados, também não o
haverá para o gasto com o transporte.
8. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS.
IMPOSSIBILIDADE: As despesas de fretes relativos às transferências de
produtos acabados entre os estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica não geram direito ao crédito no regime não cumulativo das
contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS.
9. FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE: As despesas de fretes relativos às
transferências de produtos em elaboração da mesma pessoa jurídica,
por serem enquadrados como insumos, geram direito ao crédito no
regime não cumulativo das contribuições ao PIS/Pasep e à COFINS.
10. FRETE NA AQUISIÇÃO. CRÉDITO PRESUMIDO: Cabe direito ao crédito
sobre os valores dos fretes nas aquisições sujeitas ao crédito
Fl. 9868
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900874/2017-47
3
presumido, no mesmo percentual previsto para o crédito na respectiva
aquisição.
11. MANUTENÇÃO DE CRÉDITOS. VENDAS COM SUSPENSÃO, ISENÇÃO OU
ALÍQUOTA ZERO. POSSIBILIDADE: A regra geral esculpida no art. 17 da
Lei n.o 11.033/2004 autoriza que os créditos devidamente apurados
sejam mantidos, mesmo após a venda com suspensão, isenção ou
alíquota 0 (zero).
12. CRÉDITO PRESUMIDO. ART. 8o DA LEI No 10.925, DE 2004.
COMPENSAÇÃO E RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE: O crédito
presumido apurado na forma do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 23 de
julho de 2004, somente pode ser utilizado para dedução do valor do
PIS/Pasep e da COFINS apurados no regime de apuração não
cumulativa.
13. CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. ALÍQUOTA: A alíquota
aplicável sobre os créditos de PIS/Pasep e de COFINS das
agroindústrias, prevista no § 3o do art. 8o da Lei n.o 10.925, de 2004, é
determinado em função dos insumos adquiridos e não dos produtos
fabricados.
14. CRÉDITO PRESUMIDO. INSUMOS. FÁBRICA DE RAÇÃO. LEI N°
12.350/2010: A apropriação dos créditos presumidos de que trata o art.
55 da Lei n° 12.350/2010 é vedada às pessoas jurídicas que efetuem a
operação de venda de rações com suspensão das contribuições.
15. EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO: Não se confundindo com não
incidência, isenção, suspensão ou alíquota zero, as receitas cuja
exclusão da base de cálculo as cooperativas têm direito devem ser
consideradas como receitas tributadas no cálculo do percentual de
rateio para fins de segregação entre os créditos aproveitáveis por
ressarcimento/compensação e os que somente podem ser descontados
da contribuição apurada.
16. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO LEGAL: Por expressa
disposição legal, não incide atualização monetária sobre créditos de
COFINS e de PIS/Pasep objeto de ressarcimento.

Intimada da decisão, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário em que
discorreu sobre as glosas, pedindo a reforma da decisão, tecendo considerações acerca de cada
item glosado, sendo:
Glosas de aquisições de bens para revenda;
Glosas de aquisições de bens para revenda;
Glosas de despesas de armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda;
Glosa de crédito presumido – atividades agroindustriais;
Glosa de créditos de PIS incidentes sobre insumos importados – Anexo X;
Fl. 9869
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900874/2017-47
4
Da atualização do crédito pela SELIC.
Os membros do Colegiado da 2a Turma da 3a. Seção (3a Câmara) resolveram em
converter o julgamento em diligência, considerando a situação fática e jurídica possuir
correspondência verificada com a decisão paradigma (Resolução no 3302-002.021), para que a
unidade de origem, a teor dos fatos narrados acima, preste as informações suscitadas em cada
tópico
Para a presente demanda, o destaque é para a questão 03:
QUESTÃO (03) Para que a unidade de origem, dentro do contexto alegado
pela Recorrente, verifique se as operações atinentes as aquisições dos
produtos do montante de R$ 1.720.850,70 foram integralmente tributadas
e, se os vendedores/fornecedores preenchem os requisitos para fruírem da
suspensão do pagamento das contribuições. Adicionalmente, analisar se
houve tributação nas operações de aquisição de insumos utilizados na
produção de ração que em tese é vendida com suspensão das
contribuições em tela, posto que a Recorrente alegou haver tributação na
entrada e na saída dos produtos.
Em atendimento à Resolução 3302-002.024, a Auditoria Fiscal RFB emitiu
Informação Fiscal 778/2024 – EQAUD4/DRFBLU/SRRF09/RFB, em 10.04.2024, em que prestou
informações requeridas.
A Recorrente, por sua vez, protocolou Manifestação à Informação Fiscal, refutando
as conclusões relativas à diligência realizada.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Francisca das Chagas Lemos, Relatora.

CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Glosa de aquisições de produtos vendidos com a suspensão prevista na lei no
12.350/2010
A Recorrente apelou, dentre outros tópicos, quanto às glosas sobre aquisições de
produtos vendidos com suspensão, prevista no art. 54, II, da Lei no 12.350/2010. Afirmou que
houve a reversão da glosa apenas no tocante a uma base de cálculo de R$ R$ 7.330.532,09, sendo
glosado o valor R$ de R$ 8.704.364,51.
Fl. 9870
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900874/2017-47
5
Afirmou a Recorrente que os produtos em relação aos quais não foi revertida a
glosa do crédito, são integralmente tributados, conforme se comprova pela amostragem das notas
fiscais de aquisição acostadas no Anexo I, do presente recurso. Se os bens são tributados e foram
utilizados como insumo na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda,
geram direito ao desconto de crédito ordinário, consoante previsão contida no art. 3o, inciso II,
das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003. Disse que também não é o caso de crédito presumido ao
invés de crédito ordinário, como se cogitou. Se diz isso porque as pessoas jurídicas vendedoras
(fornecedores) não preenchem os requisitos legais para fruírem da suspensão do pagamento das
contribuições.
O cerne da questão é o alegado equívoco de cálculo feito pela DRJ quando do
levantamento dos valores revertidos em favor da Recorrente. E para tal ponto, foi requerida a
diligência.
Como se observa, o ponto fulcral trata de saber se as glosas recaíram sobre
produtos vendidos com suspensão ou sobre aqueles tributados, não remanescendo dúvidas que
sobre as vendas, no mercado interno, de produtos com suspensão de pagamentos do PIS e
COFINS, deve-se estornar o crédito decorrente de aquisição de bens utilizados em sua elaboração,
fato reconhecido pela Recorrente.
A diligência determinada pelo CARF tem origem na alegação da recorrente de que,
quando da apreciação da matéria e respectiva reversão de glosa, a DRJ/CTA deixou de reconhecer
o crédito sobre uma base de cálculo de R$ R$ 8.704.364,51. Para fins de contestação dos fatos, o
julgamento foi convertido em diligência (Quesito 03):

Para que a unidade de origem, dentro do contexto alegado pela
Recorrente, verifique se as operações atinentes as aquisições dos produtos
do montante de R$ 1.720.850,70 foram integralmente tributadas e, se os
vendedores/fornecedores preenchem os requisitos para fruírem da
suspensão do pagamento das contribuições. Adicionalmente, analisar se
houve tributação nas operações de aquisição de insumos utilizados na
produção de ração que em tese é vendida com suspensão das
contribuições em tela, posto que a Recorrente alegou haver tributação na
entrada e na saída dos produtos.

Assim, buscou-se informações relacionadas ao alegado equívoco cometido pela DRJ
ao calcular os valores revertidos a favor da Recorrente, às glosas sobre aquisições de produtos
vendidos com a suspensão, prevista no art. 54, II, da Lei no 12.350/2010, de modo a constatar os
fatos e argumentos aduzidos pela Recorrente.
Fl. 9871
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900874/2017-47
6
Em atendimento à Resolução 3302-002.024, a Auditoria Fiscal RFB emitiu
Informação Fiscal, em que prestou informações requeridas. Em resposta:
19. A respetiva glosa tem como motivação, exclusivamente, o estorno dos
créditos em relação as vendas com a suspensão do pagamento das
contribuições de PIS/Cofins, quando do envio das preparações classificadas
no código 2309.90 da NCM, para as cooperativas-parceiras. (...)
20. No caso concreto, à Cooperativa Central Aurora Alimentos produz
preparações, classificadas no código 2309.90 da Tipi, utilizadas na
alimentação de animais vivos classificados nas posições 01.03 (animais vivos
da espécie suína) e 01.05 (galos, galinhas, patos, gansos, perus, das espécies
domésticas, vivos), sendo que as respectivas vendas são realizadas com
suspensão da Contribuição para o Pis e a Cofins, conforme planilha: 3.
Vendas Suspensão, da pasta de trabalho: AUDIT_CARF_Glosas_Coop Central
Aurora_4 trim 2012.
(...)
31. Conforme, Resolução paradigma, verifique se as operações atinentes as
aquisições dos produtos do montante de R$ 1.720.850,70 foram
integralmente tributadas e, se os vendedores/fornecedores preenchem os
requisitos para fruírem da suspensão do pagamento das contribuições.
(...)
34. Informo que a glosa da fiscalização, referente as vendas com suspensão
das fábricas de rações, totaliza o valor de R$ 9.118.468,79, conforme
planilha: 3.1. Glosas Vendas Ração-Susp, da pasta de trabalho:
AUDIT_CARF_Glosas_Coop Central Aurora_2 trim 2012.
35. Utilizando os filtros informados no Acórdão da DRJ, fl. 8.882, o valor de
reversão de glosa é de R$ 7.330.532,09, deixando de reverter R$
1.787.936,70.
36. Há uma discordância nos valores apresentados pela recorrente,
conforme os cálculos da fiscalização, neutralizando o efeito das glosas de
período diverso R$ 347.018,28 (adquiridos no final de junho/2013 com
entrada nos estabelecimentos de 01 a 05 de julho/2013), a DRJ/CTA teria
deixado de reconhecer o crédito sobre uma base de cálculo de R$
1.787.936,70, sendo R$ 1.720.850,70 (matéria prima + material p/reposição
geral) + R$ 67.086,00 (matéria prima – período diverso), ou seja
R$ 9.118.468,79 (glosa fiscalização)
- R$ 347.018,28 (período diverso total da glosa)
-R$ 6.983.513,81 (reversão glosa DRJ – período diverso)
Fl. 9872
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900874/2017-47
7
R$ R$ 1.720.850,70– (valor que a DRJ teria deixado de reconhecer).

37. Em relação as aquisições no montante de R$ 1.720.850,70, planilha: 3.2.
Glosas Não Revertidas DRJ, da pasta de trabalho: AUDIT_CARF_Glosas_Coop
Central Aurora_4 trim 2012, conforme seleção DRJ, algumas foram sem
tributação (alíquota zero, isentas etc.), conforme planilha: 3.2.1. Sem
Tributação e quadro abaixo:
(...)
38. Em relação, ao questionamento se as operações atinentes as aquisições
dos
produtos
do
montante
de
R$
1.720.850,70,
se
os
vendedores/fornecedores preenchem os requisitos para fruírem da
suspensão do pagamento das contribuições.
39. A princípio, os fornecedores não preenchem os requisitos pois não são
vendidas mercadorias agropecuárias e sim produtos agroindustriais que
não se enquadram as exigências da legislação, para venda com suspensão
dos pagamentos de PIS e da Cofins.
40. Em relação ao terceiro questionamento, adicionalmente, analisar se
houve tributação nas operações de aquisição de insumos utilizados na
produção de ração que em tese é vendida com suspensão das contribuições
em tela, posto que a Recorrente alegou haver tributação na entrada e na
saída dos produtos.
41. Em conformidade com o parágrafo 19, a tributação nas saídas de rações,
quase a totalidade, 99,84%, foi com suspensão das contribuições do PIS e da
Cofins.
42. Em relação as aquisições utilizadas na produção de ração, no valor de R$
7.330.532,09, conforme consulta aos arquivos NFE’s respectivos, foram
devidamente tributadas pelos fornecedores/vendedores, com exceção, de
dois produtos NCM’s: 1701.00.00 (Açucares de cana ou beterraba e sacarose
quimicamente pura, no estado sólido) e 4415.20.00 (caixotes, caixas,
engradados, barricas e embalagens semelhantes, de madeira, paletes
simples, paletes-caixa e outros estrados para carga etc), no valor de R$
147.881,00, conforme, planilha: 3.3. Aquisições sem tributação e quadro
abaixo:

No entanto, as informações prestadas não foram suficientes para o esclarecimento
de alguns fatos.
Fl. 9873
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900874/2017-47
8
No item 36 da Informação Fiscal, foi afirmado que

36. Há uma discordância nos valores apresentados pela recorrente, conforme os
cálculos da fiscalização, neutralizando o efeito das glosas de período diverso R$
347.018,28 (adquiridos no final de junho/2013 com entrada nos estabelecimentos
de 01 a 05 de julho/2013), a DRJ/CTA teria deixado de reconhecer o crédito sobre
uma base de cálculo de R$ 1.787.936,70, sendo R$ 1.720.850,70 (matéria prima +
material p/reposição geral) + R$ 67.086,00 (matéria prima – período diverso),

No item 37 da diligência foi afirmado que em relação as aquisições no montante de
1.720.850,70, planilha: 3.2. Glosas Não Revertidas DRJ, somente, as aquisições da empresa
Kowalski Alimentos Ltda foram adquiridas sem tributação, especificamente, o item milho
extrusado, CST – 06 Operação tributável (alíquota zero), conforme planilha: 3.2.1. Sem Tributação
e quadro abaixo. Remanesceu a dúvida sobre qual o valor das aquisições sem tributação.
No item 40 da diligência foi registrado que a tributação nas saídas de rações, quase a
totalidade, 99,84%, foi com suspensão das contribuições do PIS e da COFINS. Remanesceu a
dúvida sobre o quantitativo e em valores reais, qual o valor das operações com suspensão.
Para a Recorrente, a afirmação da diligência que algumas aquisições foram sem
tributação, equivale a confirmar que as aquisições foram integralmente tributadas, exceto as
realizada com a empresa Kowalski Alimentos Ltda.
Isto pelo fato de que o item 36 da informação fiscal evidenciou que o valor é
composto de matéria prima + material p/reposição geral). Relacionando com a resposta do item
37, na afirmativa que algumas operações foram sem tributação, pode-se compreender que a
maioria foi tributada.
No entanto, as conclusões a que chegou a Recorrente, em face a deficiência das
informações, partem de suposições, o que não poderá fundamentar uma decisão deste Colegiado.
A Recorrente, enfatizou que o argumento aduzido pela Fiscalização restou superado
a partir da análise da DRJ, que entendeu que não é devido o estorno dos créditos ordinários
relativos à aquisição de insumos tributados, tendo sido constatado que ela não é fornecedora de
ração para pessoas jurídicas que produza mercadorias nos códigos 02.03, 0206.30.00, 0206.4,
02.07 e 0210.1 da NCM, destinadas à exportação.
Analisando os autos, verifico que os documentos anexados pela Recorrente, à
princípio, parecem comprovar as suas razões, em especial, as respostas tratadas pela Auditoria
Fiscal da RFB por ocasião da conversão do julgamento em diligência.
Fl. 9874
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.001 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.900874/2017-47
9
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, vota-se para
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade Preparadora providencie o
seguinte:

(i)
No item 37 da diligência foi afirmado que em relação as aquisições no
montante de R$ R$ 22.166.686,92, uma operação foi sem tributação
(alíquota zero, isentas etc.). Qual o valor das aquisições sem tributação? E
das aquisições tributadas?
(ii)
Nos termos da informação fiscal, a base de R$ 1.787.936,70, é composta de
matéria-prima + material para reposição geral. A matéria prima mencionada
foi adquirida com tributação? Por qual motivo não houve homologação do
crédito em relação a tais aquisições? A que se refere a discordância entre os
cálculos apresentados pela Recorrente e a Fiscalização?
(iii)
No item 41 da diligência foi registrado que a tributação nas saídas de
rações, quase a totalidade, 99,84%, foi com suspensão das contribuições do
PIS e da COFINS. Em valores reais, quantitativamente, qual o valor das
operações com suspensão?
(iv)
Tendo-se em vista a alegação da Recorrente que a parcela de insumos
remetida aos parceiros (a parcela remanescente da ração é vendida a
terceiros com suspensão do PIS/PASEP e da COFINS) integra seus custos de
produção e, portanto, são insumos do processo produtivo de suas fábricas
de ração, razão pela qual não deve compor o valor indeferido pela DRJ,
intimar a Recorrente para que apresente a comprovação do quanto alegado;
(v)
Elaborar relatório de análise dos documentos e informações apresentados
pela Recorrente, inclusive dos laudos técnicos elaborados por especialistas,
em sua íntegra, bem como demais informações técnicas (incluindo aquelas
mencionadas no item 3), devendo tomar as providências que julgar
necessárias para o efetivo cumprimento da diligência;
(vi)
após cumpridas essas etapas, cientificar o contribuinte dos resultados da
diligência para se manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a
este Conselho para a continuidade do julgamento.

É como voto.
Francisca das Chagas Lemos.

Fl. 9875
DF CARF MF
Original